Tribunal: STF
Processo: SS 5299
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração, calcado em alegadas omissão e contradição, porque o anterior agravo regimental interposto nos autos deveria ter sido submetido a julgamento colegiado e porque a nova decisão monocrática aqui proferida suspendeu os efeitos da decisão regional até seu trânsito em julgado. 
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada dos apontados vícios, razão pela qual, estes embargos devem ser rejeitados.
    A anterior decisão proferida nos autos concedeu a medida cautelar postulada e determinou a manifestação dos interessados e da PGR.
    Os ora embargantes, além dessa manifestação, também interpuseram agravo regimental contra aquela cautelar.
    Adveio, então, decisão de mérito desta contracautela, a qual, como se sabe, substitui a anterior e, por isso, o agravo regimental contra aquela interposto foi julgado prejudicado.
    Por fim, a extensão dos efeitos de uma decisão como a presente encontram-se previstos na legislação de regência, bem como no Regimento Interno deste STF (art. 297, § 3º).
    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente